Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO PELOS MAUS ANTECEDENTES MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à existência de erro material na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo, que confirmam a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.
4. Depoimentos de policiais penais colhidos em juízo, corroborados por laudos periciais e apreensão dos entorpecentes, constituem prova idônea para comprovar a autoria. Precedentes.
5. A natureza e a quantidade da droga são circunstâncias indissociáveis (art. 42 da Lei 11.343/2006), vedada a valoração isolada de apenas um dos vetores.
6. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados por condenações transitadas em julgado, na fração de 1/10 do intervalo entre as penas mínima e máxima é razoável e proporcional, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40; CP, arts. 33, 44, 77; CPP 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, REsp no 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1805672, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025; Acórdão 1680663, 07217465520218070007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023.